Tribunal: TJMT
Processo: 1023937-07.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023937-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 007.325.891-18 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 61.038.592/0001-25 (RECORRIDO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0083-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1023937-07.2021.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

IVAN DE OLIVEIRA SILVA

Recorrido(s):

Relator:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA

REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

LOJAS RENNER S.A.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE CELULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pelo Requerido em razão da não cobertura adequada do seguro, tendo a parte Autora que arcar com os prejuízos sofridos, emerge o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Reforma da sentença para incluir os danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Em face do exposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para o fim de: a)condenar as partes Reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de cobertura de sinistro, a importância de R$ 1.104,15 (um mil, cento e quatro reais e quinze centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m, conforme disposição do art. 406 do CC c.c art.161, parágrafo 1º, do CTN, contados da citação válida.

A parte Recorrente requereu a reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita e abusiva praticada, bem como em lucros cessantes.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões recursais, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços da Reclamada, posto que não juntou qualquer documento capaz de ilidir as afirmações do autor, e, em se tratando de direito do consumidor, o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabia à ré, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Ora, procedeu a Recorrida com a cobertura inadequada do seguro contratado, de onde obrigou o consumidor a arcar com os prejuízos do sinistro, tal como assim previa o contrato então firmado entre os litigantes.

Uma vez que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de indenizar os abalos imateriais sofridos, pois, diante dos transtornos com a ausência de reparo adequado e frustração em resolver o problema na esfera administrativa, gera o dever de indenizar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição sócio-econômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), justos a não se configurarem em enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico contra o ofensor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, mantida a sentença nos demais termos com fulcro, no artigo 46, da lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022